Tribunal: TJES
Processo: 5009284-07.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009284-07.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WAGNER JOSE DOS SANTOS
RECORRIDO: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. e outros (3)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO E DE BEM ESPECÍFICO. PROPAGANDA ONLINE. CONSORCIADO NÃO DESISTENTE. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso que busca a procedência dos pedidos autorais para reconhecer a validade do contrato de consórcio, com a devolução imediata e integral de valores e condenação em danos morais. O recorrente argumenta que contratou o consórcio após propaganda online de veículo no site OLX, havendo nulidade do negócio jurídico.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Validade do contrato de consórcio firmado entre as partes, momento e restituição integral ou parcial do valor adimplido pelo consorciado.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Nulidade da contratação por promessa de contemplação e propaganda enganosa, com oferta de bem determinado e específico.

4. Retorno ao
status quo ante
, com a restituição integral e imediata dos valores adimplidos pelo consorciado.

5. Condenação da administradora de consórcio ao pagamento de indenização por danos morais em favor do consumidor.

6. Alteração da sentença com a procedência dos pedidos autorais.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: Promessa de contemplação e oferta de bem determinado em sítio de venda online enseja a nulidade do contrato de consórcio, sendo devida a restituição integral e imediata dos valores adimplidos pelo consumidor. Reparação moral devida diante da falha na prestação de serviço e da prática abusiva.

8. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 37 e 39;

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES - APL: 00112210820118080030, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 21/05/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/06/2018.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator ,sendo acompanhado por Dra Thaita.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5009284-07.2022.8.08.0024

RECORRENTE: WAGNER JOSE DOS SANTOS

RECORRIDOS: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. e TSF SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. PAULO ABIGUENEM ABIB

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO E DE BEM ESPECÍFICO. PROPAGANDA ONLINE. CONSORCIADO NÃO DESISTENTE. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso que busca a procedência dos pedidos autorais para reconhecer a validade do contrato de consórcio, com a devolução imediata e integral de valores e condenação em danos morais. O recorrente argumenta que contratou o consórcio após propaganda online de veículo no site OLX, havendo nulidade do negócio jurídico.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Validade do contrato de consórcio firmado entre as partes, momento e restituição integral ou parcial do valor adimplido pelo consorciado.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Nulidade da contratação por promessa de contemplação e propaganda enganosa, com oferta de bem determinado e específico.

4. Retorno ao
status quo ante
, com a restituição integral e imediata dos valores adimplidos pelo consorciado.

5. Condenação da administradora de consórcio ao pagamento de indenização por danos morais em favor do consumidor.

6. Alteração da sentença com a procedência dos pedidos autorais.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: Promessa de contemplação e oferta de bem determinado em sítio de venda online enseja a nulidade do contrato de consórcio, sendo devida a restituição integral e imediata dos valores adimplidos pelo consumidor. Reparação moral devida diante da falha na prestação de serviço e da prática abusiva.

8. Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 37 e 39;

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES - APL: 00112210820118080030, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 21/05/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/06/2018.

RELATÓRIO

Em síntese, narra a parte autora que, após visualizar um anúncio de venda de um veículo na internet, através da plataforma OLX, entrou em contato com o vendedor interessado na aquisição. Assim, adquiriu o automóvel sob a promessa de contemplação imediata e entrada de R$ 12.780,00 (doze mil, setecentos e oitenta reais), o que não ocorreu.

Posteriormente, tomou ciência da contratação de consórcio e não recebeu de forma imediata o automóvel. Sentindo-se prejudicado, solicita a rescisão do contrato, a devolução do valor pago e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Nas razões recursais, a parte autora argumenta que as empresas recorridas incorreram em propaganda enganosa de promessa de contemplação em anúncio do veículo no sítio eletrônico OLX, embora trate-se de consórcio de automóvel. Dessa forma, diante do vício de consentimento, pugna pela total procedência dos pedidos autorais e concessão do benefício da gratuidade de justiça.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
DEFIRO
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal e o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

Após cuidadoso exame dos autos, verifico que a parte recorrente comprovou o vício do consentimento e consequente nulidade da contratação, diante da realização de promessa de contemplação por parte de preposto da recorrente, bem como da realização de propaganda enganosa, com oferta de bem determinado e específico no sítio de vendas OLX.

Nesse sentido, o vendedor ofertou a comercialização de automóvel no mercado de consumo, bem determinado e específico, com escopo de atrair interessados e induzi-los a formalizar o consórcio. O anúncio realizado e, sobretudo, a forma de apresentação do serviço induziu o consumidor a acreditar que estaria adquirindo o automóvel ofertado.

Assim, após atrair o consumidor, prometem a concessão do crédito em curto prazo e a possibilidade de entrega do bem, caracterizando propaganda enganosa e prática abusiva, na forma do art. 37, §1º, do CDC, que assim preceitua:

Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva.

§ 1° É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços.

O presente caso, por conseguinte, se distingue da solução entabulada no Enunciado 25 do Colegiado Recursal, tendo em vista que não se trata de consorciado desistente, mas de negócio jurídico anulável em decorrência de erro substancial. Vejamos:

Enunciado 25:
“É DEVIDA A RESTITUIÇÃO DE VALORES VERTIDOS POR CONSORCIADO DESISTENTE AO GRUPO DE CONSÓRCIO,
MAS NÃO DE IMEDIATO, E SIM EM ATÉ TRINTA DIAS A CONTAR DO PRAZO PREVISTO CONTRATUALMENTE PARA O ENCERRAMENTO DO PLANO
”
.

Portanto, em decorrência da existência de vício da contratação por esse essencial,
devida a restituição imediata dos valores previamente adimplidos
, consoante disposto pela jurisprudência nacional:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. PUBLICIDADE ENGANOSA. CONSUMIDOR INDUZIDO A ERRO. DIREITO À INFORMAÇÃO NÃO OBSERVADO. RESTOU COMPROVADO NOS AUTOS QUE O RECORRIDO FOI INDUZIDO A PENSAR QUE ESTAVA CONTRATANDO FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COM PRAZO DETERMINADO, MAS QUE LHE FOI IMPOSTO UM CONTRATO DE CONSÓRCIO. PARTE RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO (ART. 373, II, CPC). VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DESCONSTITUIÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DANOS MATERIAIS E MORAIS VERIFICADOS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-AL - RI: 07007128620208020075 Maceió, Relator: Juiz José Cícero Alves da Silva, Data de Julgamento: 27/03/2023, 1ª Turma Recursal da 1ª Região - Maceió, Data de Publicação: 28/03/2023).

RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. PRELIMINARES ARGUIDAS EM CONTRARRAZÕES. AFASTAMENTO. MÉRITO RECURSAL.
PEDIDO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. EMPRESA RECLAMADA QUE FAZIA USO DE ANUNCIOS DE VENDA DE VEÍCULOS PARA CAPTAÇÃO DE CLIENTES PARA OFERTA DE CONSÓRCIO
. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO QUE
DEMONSTRA A INDUÇÃO EM ERRO DO CONSUMIDOR.
EXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELA EMPRESA RECLAMADA.
RECONHECIMENTO DO DIREITO DO CONSUMIDOR A VER RESTITUÍDO O VALOR DADO A TÍTULO DE ENTRADA NO REFERIDO CONTRATO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. CONTRATAÇÃO IRREGULAR QUE CAUSOU ELEVADA ADVERSIDADE AO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
VALOR QUE SE MOSTRA ADEQUADO AO CASO CONCRETO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0000536-83.2021.8.16.0024 - Almirante Tamandaré - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS JUAN DANIEL PEREIRA SOBREIRO - J. 18.02.2022). (TJ-PR - RI: 00005368320218160024 Almirante Tamandaré 0000536-83.2021.8.16.0024 (Acórdão), Relator: Juan Daniel Pereira Sobreiro, Data de Julgamento: 18/02/2022, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 20/02/2022). (grifo nosso).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C DANO MATERIAL E MORAL CONSÓRCIO PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA DE FORMA INTEGRAL E IMEDIATA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- E m caso de desistência do plano de consórcio, a restituição das parcelas pagas ao consorciado desistente deve ser realizada até 30 dias após o encerramento das atividades do grupo de consórcio. Precedente do STJ, em sede de repercussão geral. 2- No entanto, não é esse o caso dos autos. Não se trata de hipótese de desistência do contrato de consórcio pelo apelado, mas por conta do apelante que não cumpriu com a oferta apresentada por seus prepostos que garantiam a contemplação antecipada, de modo que o contemplado pudesse desfrutar do valor do consórcio previamente. 3- Os prepostos prestavam serviços para a empresa/apelante, razão pela qual a sua responsabilidade decorre da circunstância de responder o patrão pelos atos do seu preposto, nos termos do art. 932, inc. III, do Código Civil. 4- A regra consumerista determina a devolução imediata das parcelas pagas, nos termos do art. 20, inc. II, do CDC. 5- Não há que se falar em encargos contratuais, tais como, taxa de administração, fundo de reserva, multas contratuais que seriam devidas na hipótese de desistência do negócio jurídico pelo consumidor/apelado, hipótese distinta da presente, que trata de rescisão de contrato por culpa da empresa contratada, que não cumpriu com a oferta apresentada. 6- Faz jus o apelado a restituição imediata e integral das parcelas pagas referente ao contrato relacionado a cota 329/323. 7- A correção monetária é devida desde o efetivo desembolso, a teor da súmula 43 do STJ e os juros de mora a contar da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e não como pretende o apelante, uma vez que não se trata o caso de desistência do contrato por liberalidade do contratante. (TJ-ES - APL: 00112210820118080030, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 21/05/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/06/2018).

Tendo em vista a invalidade do negócio jurídico

deve ser restabelecido o
status quo ante
, de forma que o recorrido deve ser imediatamente restituído do valor integralmente adimplido em favor da recorrente, sem incidência de cláusulas penais e deduções contratuais, porquanto o cenário que se descortina nos autos se difere da mera desistência ou exclusão imotivada do consorciado.

Outrossim, a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva do recorrente em razão do fato do serviço, bem como da prática abusiva e propagando enganosa, restando inequívoco o abalo financeiro e psicológico vivenciado pelo recorrente, que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

O montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Portanto, entendo como devida a condenação das recorridas ao pagamento de indenização por danos morais em favor do consumidor no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para declarar a rescisão do contrato de adesão ao consórcio entabulado entre as partes, além de condenar as demandadas, solidariamente, a restituir, de forma imediata, para o consumidor a quantia de R$ 12.780,00 (doze mil, setecentos e oitenta reais), devidamente corrigidos pela taxa SELIC a partir da data do desembolso.

Ademais, condeno as empresas recorridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor do recorrente, com incidência de juros moratórios legais a partir do evento danoso e, após o arbitramento (data do presente julgamento), somente da taxa Selic.

Com o início da produção de efeitos da Lei 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência.

Sem mais delongas e indo diretamente ao ponto nodal, observei que a ação se sustenta na alegação de nulidade contratual (carta de crédito de consórcio) por falta de informação clara e adequada para a validade do negócio jurídico.

Dito isso, no meu entendimento, o valor da causa deve obedecer as regras previstas no art. 292, II, do Código de Processo Civil (aplicado subsidiariamente), cujo teor dispõe:
“(...)II – na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida (...)”.

Na presente hipótese, a carta de crédito em discussão é no valor de R$ 220.000,00 - ID 9221639, o que ultrapassa em muito o teto dos Juizados Especiais.

Assim, entendo que o valor atribuído à causa (R$ 24.000,00) está equivocado e merece ser corrigido para constar o valor total do contrato controvertido, mais o montante pretendido a título de danos morais (art. 292, VI, CPC), de modo que, aparentemente, a demanda, tal como proposta, não deveria ter prosseguido nos Juizados Especiais.

Com essas considerações, somado ao fato de que a competência é matéria de ordem pública e pode ser apreciada em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício (art. 64, §1º, do Código de Processo Civil) voto no sentido de que, seja oportunizada às partes a manifestação quanto a aparente incompetência do Juizado Especial para processamento e julgamento da demanda, em atenção ao disposto nos art. 9º e 10º, CPC e, posteriormente, seja declarada, de ofício a incompetência do Juízo.

Reforço que inexiste informação nos autos de cota cancelada administrativamente.

Na eventualidade da preliminar não ser acolhida por esta Egrégia Turma, entendendo se tratar de hipótese de competência do Juizado Especial, para não postergar o julgamento do recurso, desde já deixo registrado meu voto, acerca do mérito recursal.

Nesse particular, anoto que, após analisar as teses suscitadas pelas partes, em conjunto com as provas colacionadas aos autos, entendo por acompanhar o voto do Relator.

É como voto.